Tribunal: TJDFT
Processo: 0814702-58.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0814702-58.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULA FRANCINETE CAVALCANTE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que o requerimento de retirada dos autos da sessão virtual não foi apresentado com a antecedência mínima de 48 horas, conforme disposto no art. 124-A, II, do RITJDFT, indefiro a inclusão do presente processo em sessão presencial para realização de sustentação oral. Intime-se. Após, aguarde-se a realização da sessão virtual já designada. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito